Tribunal: TJSP
Processo: 1001454-98.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– DPVAT.Ação de cobrança de diferença de indenização. Erro material reconhecido quanto à data do acidente. Apuração da diferença de indenização que não podia desconsiderar o valor devido à época do pagamento administrativo e o que efetivamente foi pago. Critério de correção da diferença de indenização que comporta alteração. Decaimento mínimo da ré, contudo, que autorizava carrear exclusivamente ao autor o pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade processual. Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1001454-98.2017.8.26.0358; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:
VOTO No 37.540
EMENTA – DPVAT.Ação de cobrança de diferença de indenização. Erro material reconhecido quanto à data do acidente. Apuração da diferença de indenização que não podia desconsiderar o valor devido à época do pagamento administrativo e o que efetivamente foi pago. Critério de correção da diferença de indenização que comporta alteração. Decaimento mínimo da ré, contudo, que autorizava

Ementa:
VOTO No 37.540
EMENTA – DPVAT.Ação de cobrança de diferença de indenização. Erro material reconhecido quanto à data do acidente. Apuração da diferença de indenização que não podia desconsiderar o valor devido à época do pagamento administrativo e o que efetivamente foi pago. Critério de correção da diferença de indenização que comporta alteração. Decaimento mínimo da ré, contudo, que autorizava carrear exclusivamente ao autor o pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade processual. Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001454-
98.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado RODRIGO
PAULO DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-98.2017.8.26.0358 -Voto no
2
APELAÇÃO 1001454-98.2017.8.26.0358
APELANTE Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
APELADO Rodrigo Paulo da Rocha
COMARCA Mirassol – 1a Vara
VOTO No 37.540
EMENTA – DPVAT.Ação de cobrança de diferença
de indenização. Erro material reconhecido quanto à data do acidente.
Apuração da diferença de indenização que não podia desconsiderar o valor
devido à época do pagamento administrativo e o que efetivamente foi pago.
Critério de correção da diferença de indenização que comporta alteração.
Decaimento mínimo da ré, contudo, que autorizava carrear exclusivamente
ao autor o pagamento de despesas e honorários, observada a gratuidade
processual. Recurso parcialmente provido
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação de cobrança de diferença de indenização prometida pelo seguro obrigatório
de veículos automotores para o caso de invalidez permanente.
A seguradora apela e pede seja sanado erro material
quanto à data do fato, afastada a correção monetária sobre o valor pago
administrativamente e alterada a disposição da sentença quanto à distribuição
das verbas de sucumbência e, subsidiariamente, reduzido o valor dos honorários.
Assim, ela afirma que o acidente ocorreu em 18 de
março de 2016, não em 18 de maio daquele ano como constou na sentença, e
que houve julgamento “extra petita” por ter o magistrado mandado contar
correção monetária e juros sobre o valor apurado no laudo, incluindo, portanto, o
pagamento administrativo, eis que isso não era objeto de pedido.
A recorrente salienta, a propósito, que a correção
monetária havia de ser aplicada sobre a diferença entre o valor devido à vista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-98.2017.8.26.0358 -Voto no
3
grau de invalidez apontado no laudo e o pago administrativamente, a partir da
propositura da ação e com juros de mora desde a citação.
Por fim, ela diz que o autor decaiu de maior parte do
pedido e havia então de arcar com as verbas de sucumbência, mas que não
sendo esse o entendimento ao menos se há de reduzir o valor dos honorários.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
A apelante não se insurge contra a sentença no ponto
em que ela reconheceu ser o autor portador de invalidez parcial e permanente do
grau lá indicado, o que dispensa a Corte de se manifestar sobre tal tema.
Feito tal registro, adianta-se que o recurso comporta
parcial acolhimento.
De se reconhecer que a sentença realmente incorreu
em erro material ao anunciar que o acidente ocorreu em 18 de março, eis que ele
se deu, sim, em 18 de maio de 2016.
Quanto à correção monetária a sentença também
comporta reparo.
Não, evidentemente, por conta da alegação de que ela
desconsiderou os limites do pedido.
Como se vê, o Juiz na sentença condenou a
seguradora ao “pagamento da indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil e
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescida de juros de
mora desde a citação e correção monetária desde o evento danoso (súmulas 426
e 580, do STJ); devendo ser deduzido de tal valor a importância paga
administrativamente”
A seguradora aqui alega, no entanto, que para se
chegar ao valor da condenação se impunha deduzir do valor da indenização (R$
2.362,50) o montante já satisfeito administrativamente (R$ 1.687,50) e apenas
sobre a diferença contar correção monetária e juros, sendo aquela da propositura
da ação e esses da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-98.2017.8.26.0358 -Voto no
4
Ora, é certo que de modo a assegurar o valor da
moeda a indenização havia de ser atualizada desde a data do sinistro.
O tema já nem comporta discussão, eis que foi assim
dirimido pela Corte incumbida de ditar a inteligência da lei federal segundo o
regime dos recursos repetitivos:

“A
incidência
de
atualização
monetária
nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o
da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data
do evento danoso.” (REsp. no 1.483.620-SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino).
Nessa linha, ainda a Súmula STJ no 580:
“A correção monetária nas indenizações de seguro
DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7o do artigo 5o da Lei
6.194/1974, redação dada pela Lei 11.482/2007, incide desde a data do evento
danoso.
Contudo, cuidando-se de aqui de mera diferença
consequente ao pagamento a menor não se podia adotar o critério de cálculo
apontado na sentença, tampouco o preconizado pela ré.
Com efeito, a indenização devida ao autor (R$
2.362,50) havia de ser monetariamente atualizada da data do acidente até o
pagamento administrativo e do montante assim calculado ser deduzida a
importância já satisfeita (R$ 1.687,50), apurando-se desse modo a diferença que
naquela ocasião era devida, sobre a qual incidiam correção monetária em
continuação até o efetivo pagamento, bem como juros da citação.
Note-se que a adoção de tal critério independia do fato
de ter o autor pedido que assim ocorresse, bastando estar ele a cobrar a
diferença entre o que foi pago e o que era devido, restando ao Juiz dar o
tratamento jurídico adequado quanto à atualização de valores e juros.
Também quanto às verbas de sucumbência assiste
razão à seguradora.
Como se vê na petição inicial, o autor pleiteava a
condenação da ré ao pagamento do valor certo de “R$ 11.812,50” (fls. 5), mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001454-98.2017.8.26.0358 -Voto no
5
obteve não mais que R$ 675,00.
Logo, forçoso reconhecer que ele sucumbiu na quase
totalidade do pedido, sendo mínimo o decaimento da seguradora.
Tal situação se assemelhava à sucumbência exclusiva
e reclamava, por isso, a aplicação do artigo 86 parágrafo único do CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Por isso, passa o autor agora a responder pelo
pagamento das despesas processuais e honorários do advogado da ré, esses
equitativamente arbitrados em R$ 1.000,00, observando-se quanto a tais verbas
o disposto no artigo 98 § 3o do CPC, cassada a condenação da seguradora ao
pagamento das mesmas verbas.
Para os fins indicados dá-se parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator